Tribunal: STF
Processo: Rcl 53715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nadima Hadad Lemos e Edgard Salim Hadad, em 30.5.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1509038-AgR-EdV-AgR-ED-RE-AgR, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema n. 666:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo interno não provido” (fl. 48, e-doc. 4). 



    2. Os reclamantes informam ter o Ministério Público de São Paulo ajuizado a Ação Civil Pública n. 0006878-36.2011.8.26.0266, com o objetivo de obter a condenação das rés daquela ação a reparar danos ao erário decorrentes de pretenso ilícito civil.



    Relatam ter alegado, na contestação, a “prescrição, pois o loteamento foi iniciado no ano de 1977, entregue em 1983 e a demanda ajuizada em (…) 03/10/2011, ou seja, 26 anos, 1 mês e 4 dias após o devido marco inicial para conclusão das obras”  (fls. 10 e 11).



    Sustentam ter “o Superior Tribunal de Justiça se escud[ado] na não admissão do Recurso Especial, sendo que, [a] matéria de ordem pública como a prescrição, poderia ter sido acolhida de ofício como permite o ordenamento jurídico brasileiro e o próprio entendimento daquela Corte” (fl. 12).



    Ressaltam que “interpuseram Recurso Extraordinário para que o feito fosse analisado à luz da Repercussão Geral 666 do Supremo Tribunal Federal [e que,] em flagrante usurpação de competência [deste Supremo Tribunal] e sem enfrentar o tema, o Superior Tribunal de Justiça denegou seguimento ao Recurso Extraordinário”  (fls. 14-15), com fundamento no Tema 181 da repercussão geral.



    Assinalam que, “em violação direta aos direitos constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, o Tribunal a quo, em 20 de maio de 2022, prematuramente, em 6 (seis) dias úteis certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada” (fl. 28).



    Acentuam que “este Supremo Tribunal já pacificou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de Recurso Extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal” (fl. 32).



    Argumentam ser “claro como a luz do sol que o Tema 666 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal incide naquela causa” (fl. 40).



    Requerem medida liminar, “para anular a prematura Certidão de Trânsito em Julgado e suspender, imediatamente, os efeitos do R. Acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 1509038 - SP (2019/0146647-8), numeração única 0006878-36.2011.8.26.0266, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça” (fl. 63).



    Pedem “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, anular seu trânsito em julgado, restabelecer o prazo recursal, determinando-se a subida do Agravo no Recurso Extraordinário” (fls. 63-64).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário dos reclamantes e certificar o trânsito em julgado dessa decisão, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema n. 666.



    5. Razão jurídica não assiste aos reclamantes.



    Os documentos que instruem a presente reclamação revelam que, em 7.9.2021, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, ao fundamento de que “o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 182/STF (…) não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo interno, em 9.2.2022, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 6-45, e-doc. 4), que dispõe: “art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    Em 29.4.2022, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo interno não provido” (fl. 48, e-doc. 4).



    Publicada essa decisão no DJe em 12.5.2022, após o transcurso do prazo para oposição de eventuais embargos de declaração (único recurso cabível contra aquela decisão colegiada), a Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado daquele acórdão, ocorrido em 20.5.2022 (fl. 52, e-doc. 4).



    Os reclamantes apresentaram manifestação requerendo “a nulidade da certidão de trânsito em julgado” (fl. 54, e-doc.4), ao fundamento de que disporiam do prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, nos termos do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    Dispõe-se no Código de Processo Civil:



    “art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (…)



    § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias (…)



    Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo” (grifos nossos).



    Em 25.5.2022, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Não merece acolhimento o pleito. É que a certidão de e-STJ fls. 2.319 apenas certificou o trânsito em julgado do acórdão proferido em 10/5/2022 e publicado no dia 12/5/2022, contra o qual não foram opostos embargos de declaração, única via recursal cabível na espécie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ante o exposto, indefere-se o pedido, determinando-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência” (fl. 58, e-doc.4, grifos nossos).



    Irresignados, os reclamantes ajuizaram a presente reclamação em 30.5.2022, dez dias após o trânsito em julgado da decisão apontada como reclamada, o que impede o processamento válido da presente reclamação. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



          “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, o inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil preceitua ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora